Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-52.2020.8.11.0106
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000105-52.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (APELANTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DO ATO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- “Se um fato é afirmado por uma parte e não contestado ou não impugnado pela parte contrária, tal fato se mostra incontroverso, sendo, portanto, desnecessária produção de prova nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, II e III, do Código de Ritos”. (N.U 1001610-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

2- “Apesar da possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública, como ressoa do rol do artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, a aplicação da penalidade administrativa, contudo, não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Lei de Licitação no inciso XII e § único, do art. 78. A rescisão do contrato administrativo no 184/2011 não observou o devido processo administrativo, motivo pelo qual o Ato deve ser anulado, eis que eivado de ilegalidade” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00060814620158110037 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/11/2018).

3- Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

APELADO(S):

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, M.M. Juiz
Alexandre Meinberg Ceroy
, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1000105-52.2020.8.11.0106
, julgou improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de indício razoável de prova material.

Em seu recurso, sustenta a parte apelante que a sentença merece reforma, pois ficou demonstrado no
mandamus
que o chefe do poder executivo desrespeitou regra primordial do devido processo legal.

Aduz que “
ao proferir o citado Decreto que anulou o Concurso público Municipal n. 001/2019 do Município de Novo São Joaquim-MT e rescindiu unilateralmente o contrato celebrado com a Recorrente, inobservou o dispositivo legal primordial que diz respeito ao direito ao contraditório e ampla defesa”

Alega ainda que “
a existência de “error in judicando” na sentença, a qual aplicando equivocadamente a teoria do ônus da prova contidos nos artigos 373 e seguintes do NCPC, exigiu da Recorrente a produção de prova de fato incontroverso nos autos (não impugnado especificamente), violando a inteligência do artigo 374, II da lei adjetiva
.
”

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença anulando o decreto administrativo no 005/2020 do município de Novo São Joaquim por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao conteúdo da Lei n. 8.666/93, permitindo-se o prosseguimento do certame.

Contrarrazões da Procuradoria Municipal de Novo São Joaquim pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 141073232 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 116055484 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, M.M. Juiz
Alexandre Meinberg Ceroy
, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1000105-52.2020.8.11.0106
, julgou improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de indício razoável de prova material.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

A sentença ora em análise entendeu pela inexistência de indício razoável de prova material, fundamentando da seguinte forma:

“Inicialmente, destaco que o capítulo XII, seção VII, subseção III do Código de Processo Civil, ao tratar especificamente da produção da prova documental, expressamente previu em seu artigo 434
caput
que:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Referido comando normativo, que, a nosso ver, é uma das nuances do princípio da eventualidade, determina a produção da prova documental na oportunidade em que as partes primeiro falam aos autos, qual seja o autor na inicial e o réu na sua resposta.

A própria legislação adjetiva civil, no artigo 435, traz a exceção à tal rígida regra, ao aduzir que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5
°.

Vê-se que o próprio regramento de regência prevê a possibilidade de produção posterior de prova documental em razão da novidade do referido documento, bem para comprovar (ou contrapor) fato ocorrido após aqueles articulados tanto na inicial quanto na contestação.

Ainda que não expresso na lei, não podemos olvidar que a produção posterior de prova documental deve também ser permitida quando sua introdução no feito decorrer de anterior e necessária requisição judicial à autoridade pública que o possui – e cuja produção não fora possível, justificadamente, à parte - ou ainda quando for imprescindível que seja pelo juiz determinada a sua apresentação a quem o detém, mediante prévio, expresso e justificado pleiteamento da parte a qual a produção de tal seara probante interesse.

Por último, a lei permite a juntada extemporânea de documentação - como exceção à regra - que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a manifestação primária das partes, devendo, evidentemente, tal fato ser devidamente comprovado, sob pena inclusive de reputar-se a parte litigante de má-fé.

No caso dos autos, verifico a carência de elementos probatórios apresentados pela autora, na medida em que quando da inicial limitou-se a apresentação de documentos gerais, tais como termo de contrato e documentações.

Tal carência torna-se notadamente óbice à procedência dos pedidos da autora, na medida em que suas alegações dão conta em possível inobservância da requerida nos princípios do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo que culminou com a rescisão unilateral do contrato.

O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, não sendo caso de inversão do ônus probatório, conforme documentos anexados ao feito, não logrou êxito a parte autora em comprovar o alegado.

Analisando detidamente seu conteúdo não vislumbro documentos ou informações que, garantidamente, apontem o direito pleiteado pelo autor.

Ainda, não há o que falar em cerceamento de defesa, na medida em que as partes foram devidamente intimadas para apresentarem os meios de provas que pretendiam produzir, mantendo-se a requerente em notada inércia, destacando que sua última manifestação no feito ocorreu em 28 de julho de 2020, justamente quando da impugnação à contestação.

Assim, temos que nos autos, inexiste qualquer outra evidência mínima quanto a incidência dos direitos pretendido pela inicial, e, assim sendo, a improcedência dos pedidos da autora é medida de rigor.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. Alegação, pelos embargantes, de ocorrência de coação e de irregularidades na celebração da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária.
Falta de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pelos embargantes.
Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70080274459, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 27/03/2019).

Diante do exposto, julgo
improcedente
o pedido inicial, ante a inexistência de indício razoável de prova material e julgo extinto o processo,
com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno a autora em custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Compulsando os autos, verifico que a parte apelada não se insurgiu contra as alegações carreadas sobre abertura de procedimento administrativo, previstas no artigo 78, §2° da lei 8666/93, para a anulação do contrato com a empresa, razão pela qual o fato tornou-se incontroverso.

Tem-se que a parte apelada apenas negou a existência de ilegalidade no ato praticado no Decreto no 05/2020. Entretanto, não comprovou a existência de processo administrativo para que se afastasse a alegação da apelante quanto à nulidade, portanto resta tacitamente incontroverso.

Assim, entendo que o art. 374 do CPC é a medida aplicável ao caso concreto:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Ademais esse é o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO - EXIGÊNCIA CERTIDÃO CRIMINAL NEGATIVA – NEGATIVA DE POSSE PELO FATO DO CANDIDATO ESTAR RESPONDENDO POR AÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – REJEITADA – PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR –REJEITADA – MÉRITO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL – IMPETRANTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL NÃO TRANSITADA EM JULGADA – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL DO CERTAME – REPERCUSSÃO GERAL (RE 560900 – TEMA 22 DO STF) – RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

6. Em que a inexistência de ato concreto ou documental de negativa de posse, há elementos nos autos à evidenciar que a negativa, de fato, ocorreu, como por exemplo, parecer jurídico emitido pelo Município de Cuiabá, o qual recomendou como legítima e legal e exigência e certidão negativa criminal para efeito de posse em cargo público, bem como a não impugnação especificamente de tal fato.
Assim, se um fato é afirmado por uma parte e não contestado ou não impugnado pela parte contrária, tal fato se mostra incontroverso, sendo, portanto, desnecessária produção de prova nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, II e III, do Código de Ritos
.

[...]

(N.U 1001610-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Em
que pese o juízo
a quo
fundamentar a decisão na ausência de indícios do direito, já que o ônus da prova caberia à parte autora, e que em todo caderno processual essa se quedou inerte em provar seu direito, tenho que não havia como a parte autora demonstrar fato constitutivo de seu direito, uma vez que comprovar a inexistência do processo administrativo se configura prova negativa.

Logo, incumbia à parte requerida provar que realizou o devido processo legal, observando o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações, a reforma da sentença é medida que se impõe.

No caso, a parte apelante sustenta a ilegalidade do procedimento disposto no decreto Municipal de Novo São Joaquim de no 005/2020 de 05 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o Concurso Público n°001/2019, no qual em seu art. 1° versa sobre anulação do contrato no001/2019.

DECRETO No 005/2020 DE, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

Art.1o Fica decretado, por conveniência e oportunidade, bem como pelos supostos vícios ilegítimos na execução do certame e nas aplicações das provas aplicação das a ANULAÇÃO do Concurso Público Municipal No. 001/2019 do Município de Novo São Joaquim – MT, mediante cancelamento e revogação de todos os atos administrativos, bem como
a rescisão unilateral contratual do contrato no 01/2019
para prestação de serviços na realização de concurso publico celebrado com a empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA –ME.

Na forma do art. 5° da CF, ao qual a administração é submetida:

Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Com efeito, a lei de licitações n° 8666/93 impõe que:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

XII -
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

De
acordo com o supracitado diploma legal, é incontestável que para a anulação do contrato se impõe que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa à contratada pelo ente público.

Veja-se que a necessidade de observância de tais princípios se trata de direito já sumulado pelo STF:

Súmula 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Súmula 346

A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

Nesse diapasão, é cediço que a legislação concede ao administrado o direito ao devido procedimento administrativo para conferir o contraditório e a ampla defesa, o que deixou de ser observado pela administração municipal no Decreto no 005/2020, razão pela qual deve ser anulado o ato em relação ao contrato n° 001/2019.

Sem maiores delongas, este Sodalício tem decidido neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO. - RESCISÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Apesar da possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública, como ressoa do rol do artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, a aplicação da penalidade administrativa, contudo, não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Lei de Licitação no inciso XII e § único, do art. 78. A rescisão do contrato administrativo no 184/2011 não observou o devido processo administrativo, motivo pelo qual o Ato deve ser anulado, eis que eivado de ilegalidade. Sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00060814620158110037 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/11/2018)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e LV. 2
– A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.
3 – Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do devedor do ato de inscrição em dívida ativa que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade da CDA e da Execução Fiscal nela fundada.

(TJ-MT - APL: 10005039020178110045 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019)

Po
rtanto, resta induvidoso que o art. 1o do Decreto no 005/2020 deve ser anulado, por afrontar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
o
que faço
para anular o ato disposto no art. 1o do Decreto n°005/2020 do Município de Novo São Joaquim, devendo o ente municipal instaurar o devido processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório à parte contratada.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o e §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023